Tribunal: TCU
Processo: 015.518/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1231/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, "d", do RITCU, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em promover o apostilamento do Acórdão 8597/2021-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de erro material, com alteração abaixo do item 9.3 daquela deliberação, mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. Onde se lê : 9.3. condenar Renata Maria Gonçalves Mora (11.405.943/0001-10 e XXX.977.238-XX) ao pagamento ao Fundo Nacional de Cultura da importância de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir de 14/06/2010 até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente, abatida, por ocasião do pagamento, a quantia de R$ 82,60 (oitenta e dois reais e sessenta centavos), recolhida em 30/04/2018; Leia-se : 9.3. condenar Renata Maria Gonçalves Mora (11.405.943/0001-10 e XXX.977.238-XX) ao pagamento ao Fundo Nacional de Cultura da importância de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir de 14/06/2012 até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente, abatida, por ocasião do pagamento, a quantia de R$ 82,60 (oitenta e dois reais e sessenta centavos), recolhida em 30/04/2018; 1. Processo TC- Processo 015.518/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Renata Maria Goncalves Mora (11.405.943/0001-10) e Renata Maria Goncalves Mora (XXX.977.238-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.